Tribunal: TJSP
Processo: 1012758-93.2023.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que negou provimento à Remessa Necessária e à Apelação da Municipalidade de Diadema – Manutenção da decisão – Aplicação do Tema no 1.113 dos Recursos Repetitivos que não implica violação aos princípios da congruência e da adstrição, não cabendo, destarte, invocar o princípio do "non reformatio in pejus" - Agravo interno não provido.